Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-27.2024.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-27.2024.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLEI BRANDO DOS SANTOS - CNPJ: 33.721.618/0001-08 (EMBARGANTE), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VANDERLEI BRANDO DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a sentença de procedência, sob alegação de vícios de omissão e contradição quanto à comprovação documental, titularidade de conta e origem do débito discutido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia e se haveria contradição quanto à análise da impugnação dos documentos, apta a justificar a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter restrito, limitando-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado examinou de modo suficiente as questões relevantes, inexistindo omissão ou contradição.

5. O prequestionamento, ainda que buscado, não autoriza o provimento dos embargos se ausentes os vícios legais, sendo bastante a análise da matéria para configuração do prequestionamento implícito.

6. Inviável a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, pois não configurado caráter manifestamente protelatório na interposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O prequestionamento não supre a ausência de vício legalmente previsto. 3. A oposição de embargos de declaração não enseja multa quando manejados como meio legítimo de defesa recursal, ainda que rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LV; CPC,
arts
. 1.022, I e II, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 52, 54-B, 54-D, 54-F e 54-G; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., 397 e 406.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEI BRANDO DOS SANTOS

contra o acórdão de ID. nº
303404388
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de procedência (ID. 297874959) por seus próprios fundamentos, complementados por este voto.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vícios de omissão, notadamente quanto à necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à comprovação dos fatos alegados, bem como no que se refere à titularidade da conta e à origem do débito discutido.

Sustenta, ainda, a existência de contradição no julgado, especialmente no tocante à análise da impugnação específica dos documentos acostados aos autos.

Apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 5º, XXXV e LV, da CF;
arts
. 11, 320, 330, § 1º, I, 341, § 3º, 373, I e II, 434, 485, I, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, I e II, 1.023, 1.025, 1.026 caput e § 1º, todos do CPC;
arts
. 52, 54-B, 54-D, 54-F e 54-G do CDC;
arts
. 389 par.
ún
., 397 e 406 do Código Civil.

Dessa forma, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeito infringente e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
307528878
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo
1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

VANDERLEI BRANDO DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEI BRANDO DOS SANTOS

contra o acórdão de ID. nº
303404388
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de procedência (ID. 297874959) por seus próprios fundamentos, complementados por este voto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): VANDERLEI BRANDO DOS SANTOS

APELADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os de ordem extrínseca (tempestividade, preparo, regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento e interesse recursal), razão pela qual conheço do recurso.

Rememoro tratar-se de apelação interposta por Vanderlei Brando dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, nos autos da Ação de Cobrança movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 32.780,55, referente à inadimplência de dois contratos de crédito eletrônico, cujas contratações e liberações de valores foram detalhadamente narradas na inicial (ID. 297874919) e comprovadas por documentos (ID. 172179169 / 172179174 dos autos de origem).

O recurso do réu, ora apelante, sustenta duas preliminares – inépcia da petição inicial e nulidade da sentença por ausência de fundamentação – e, no mérito, argui inexistência de relação contratual válida e ausência de prova do débito exigido, requerendo a improcedência da ação.

Passo à análise das questões suscitadas.

PRELIMINAR

I - Inépcia da petição inicial

Sustenta o apelante que a petição inicial seria inepta, sob o argumento de que “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”, em afronta ao art. 330, § 1º, inciso III, do CPC, apontando ausência de vínculo contratual formal entre as partes e alegando que os documentos juntados não seriam hábeis à constituição do crédito.

Assevera que a apelada
limitou-se
a apresentar documentos unilaterais, como comprovantes de contratação e extratos bancários parciais, sem juntar o contrato formalizado, extratos completos ou qualquer prova da efetiva disponibilização na conta do apelante e utilização dos valores pelo Apelante.

Não assiste razão ao recorrente.

No caso, a inicial descreve, com clareza e lógica jurídica, a existência de dois contratos de crédito pessoal realizados por meio eletrônico, especificando seus números (81233469 e 90651535), datas de contratação (22/11/2023 e 19/12/2023), valores concedidos (R$ 22.776,84 e R$ 10.003,71), forma de liberação dos recursos (crédito direto em conta), número de parcelas e vencimentos.

Essas informações constam na petição inicial, acompanhadas de documentos bancários que dão suporte fático à causa de pedir.

Destarte, tenho que o autor delimita adequadamente os fatos e vincula-os à pretensão resistida. A narrativa é objetiva, conexa e inteligível, permitindo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que falar em inépcia.

Rejeito a preliminar.

II - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O apelante aponta vício na sentença por violação ao art. 489 do CPC, por ausência de fundamentação suficiente a permitir o controle da decisão jurisdicional.

A alegação, contudo, não procede.

A sentença (ID. 297874959) cumpre os requisitos legais, expondo de forma clara e racional os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à procedência do pedido. O magistrado consignou expressamente que:

“
O lastro probatório da existência do débito vem demonstrado pelos Comprovantes de Contratação de Crédito Automático assinados eletronicamente pelo representante da empresa requerida através do dispositivo Iphone SE (2nd – Vanderlei), com senha pessoal e intransferível (Id. 172179169 e 172179171), bem como dos extratos bancários que comprovam a disponibilização, respectivamente em 22/11/2023 e 19/12/2023, e utilização dos valores na conta bancária em nome de Vanderlei Brando dos Santos (Id. 172179170 e 172179172).

[...]

Portanto, a parte autora demonstrou documentalmente o seu crédito.

Com efeito, os fatos articulados na inicial foram robustamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova do pagamento, ou, no mínimo, de indícios de quaisquer defeitos ou nulidades que pudesse ter existido da relação entre os litigantes, incumbia ao Requerido (art. 373, II, do CPC), contudo, a despeito de citado, não o fez.

Quanto aos valores e encargos incidentes, também não houve impugnação.

Portanto, nenhuma prova foi produzida pela parte requerida a fim de refutar o pleito da Autora.”

A decisão, portanto, não é genérica, tampouco se limita à reprodução de fórmulas legais. O juízo enfrentou os pontos principais da controvérsia, fundamentando-se na prova documental constante dos autos.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

I – Ausência de prova da contratação

O recorrente afirma inexistir prova válida de contratação, sustentando que os documentos juntados são unilaterais, extraídos do próprio sistema do autor, sem assinatura física do réu, o que macularia a higidez da obrigação.

Não há como acolher essa alegação.

A legislação pátria admite, com força probatória plena, contratos eletrônicos, desde que respeitados os requisitos de autenticidade, integridade e autoria, o que se verifica no caso concreto.

Constam dos autos:

Contrato n.º 81233469 – Comprovante eletrônico (ID. 297874926), indicando contratação via aplicativo, com dados do proponente, número da conta, CNPJ, valor contratado, número de parcelas, e data da operação (22/11/2023);

Contrato n.º 90651535 – Documento semelhante (ID. 297874928), com operação datada de 19/12/2023;

Ambos os contratos foram autenticados via sistema “SICOOBNET CELULAR”, que exige senha pessoal e intransferível;

Os valores contratados foram efetivamente depositados na conta do requerido, conforme extrato bancário (ID. (ID. 172179170 - Pág. 1/4 e ID. 172179172 - Pág. 1/3 – dos autos de origem)), nos exatos valores e datas mencionados nos comprovantes;

Extrato de evolução da dívida (ID. 297874929).

A jurisprudência pátria reconhece a validade do contrato eletrônico autenticado por login e senha pessoal como meio idôneo de celebração de negócios jurídicos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL FÍSICO ASSINADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM DE MODO SUFICIENTE A CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VIA APLICATIVO, A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E A SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. Tratando-se de contratação eletrônica, realizada diretamente por aplicativo instalado em dispositivo móvel, o comprovante da transação juntamente com o extrato da conta corrente do mutuário e o demonstrativo de débito demonstram de modo suficiente a existência da relação jurídica e a situação de inadimplência, sendo dispensável a existência de instrumento contratual físico assinado pelo correntista, razão pela qual deve ser reformada a sentença, acolhendo-se o pedido inicial. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 0012584-49.2021.8.16 .0194 Curitiba, Relator.:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 06/04/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Por fim, ressalta-se que o réu não impugnou pontualmente os documentos apresentados, nem indicou valores quitados, divergência de encargos, ou qualquer elemento que infirmasse os cálculos. Limitou-se a negativa genérica da dívida, sem provas que sustentem sua tese.

Dessa forma, evidencia-se que a insurgência recursal carece de substrato jurídico e fático que autorize a revisão da sentença. O conjunto probatório coligido aos autos é apto a demonstrar não apenas a contratação válida e regular das operações financeiras, mediante sistema eletrônico devidamente autenticado, como também a efetiva disponibilização dos valores na conta bancária da empresa recorrente, com ausência de qualquer contestação concreta ou impugnação técnica acerca dos encargos ou dos lançamentos realizados.

A negativa genérica do apelante, desacompanhada de elementos minimamente idôneos que infirmem a pretensão deduzida, revela-se insuficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações do autor, sobretudo diante do ônus probatório que sobre ele recaía, nos termos do art. 373, II, do CPC.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de procedência (ID. 297874959) por seus próprios fundamentos, complementados por este voto.

Por oportuno, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025